Tribunal: CARF
Processo: 13227.720551/2019-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13227.720551/2019-07
ACÓRDÃO
2201-012.454 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORIFICO CACOAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
IRREGULARIDADES NO TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO
FISCAL (TDPF). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O TDPF é instrumento interno de planejamento e controle das atividades e
procedimentos fiscais, não implicando nulidade de tais procedimentos
eventuais falhas na sua emissão ou trâmite. Irregularidade na emissão,
alteração ou prorrogação do TDPF não acarreta a nulidade do lançamento.
Súmula CARF n° 171
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS E OUTROS ATOS NORMATIVOS
A autoridade julgadora administrativa não possui atribuição para apreciar
a arguição de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A
PARTIR
DA
VIGÊNCIA
DA
LEI
No
13.606/2018.
PARECER
SEI
19443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA
PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566/1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo
adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN,
obstáculo que foi superado a partir da Lei n. 13.606/2018.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.454 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720551/2019-07
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite ,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
1 – DA AUTUAÇÃO
Trata-se de auto de infração, lavrado em 07/05/2019, pela ausência de
recolhimento e declaração em GFIP da contribuição para o SENAR, incidentes sobre a
comercialização da produção rural adquirida de produtor rural pessoa física no período de
01/2015 a 12/2016.
O contribuinte declarou a existência de processo judicial coletivo sendo ele
representado pela ABRAFRIGO – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRIGORÍFICO, com processo no
1018388-55.2017.4.01.3400, referente aos tributos fiscalizados. E ainda esclareceu que não possui
decisões judiciais no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2016..
Argumentou, a autoridade fiscal, que em 30/03/2017, o STF declarou a
constitucionalidade da contribuição do empregador rural pessoa física, através do RE no
718.874/RS (repercussão geral). Assim, a Lei no 10.256, de 2001, seria constitucional ao
restabelecer a contribuição do empregador rural pessoa física sobre a receita bruta após o
respaldo da EC no 20, de 1998. Alega, ainda, que o desconto da contribuição dos produtores rurais
pessoas físicas sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela
importância que deixou de receber.
Os valores utilizados no lançamento foram apurados com base nas informações da
notas fiscais de entrada, extraídas do sistema ReceitaBx.
Foi aplicada a multa de ofício no percentual de 75% sobre a contribuição devida.
2- DA IMPUGNAÇÃO
Em 18/07/2019 foi juntada impugnação ao lançamento com as seguintes alegações:
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.454 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720551/2019-07
3
 Alega nulidade do procedimento fiscal, tendo em vista o prazo de 120 dias
para encerramento do mesmo, previsto na Portaria RFB no 6.478/2017;
 Erro na apuração da base de cálculo, tendo em vista que os valores
apurados pela autoridade fiscal não correspondem ao valor das aquisições
do produtores rurais realizadas pela impugnante no período de 01/01/2016
a 31/12/2016;
 A improcedência do lançamento em razão da ausência de hipótese de
incidência tributária, uma que os dispositivos legais utilizados no
enquadramento legal se encontravam suspensos pela Resolução no 15 do
Senado Federal;
 Que, na condição de filiada do Sindifrigo3, era parte ativa no Processo no
1018388-55.2017.4.01.3400, que discutia a constitucionalidade da sub-
rogação das Contribuições para o FUNRURAL;
 Que a sub-rogação do FUNRURAL é inconstitucional, pois a Lei 10.256/01,
posterior à Emenda Constitucional no 20/1998 não convalidou a obrigação
por sub-rogação, portanto, não há obrigação legal da empresa impugnante
em relação à sub-rogação;
 Inconstitucionalidade da contribuição para o SENAR;
 Duplicidade de contribuições ao SENAR, já que a empresa contribui sobre a
folha de pagamento para o SENAI;
 Protesta contra o tratamento desigual entre os contribuintes que obtiveram
decisões judiciais definitiva que dispensaram a sub-rogação e de outros que
não conseguiram alcançar decisão definitiva. Ficando, este últimos,
prejudicados após a mudança de opinião do STF ao julgar o tema em 2017.
 Que o lançamento para prevenir a decadência não poderia ter sido realizado
com a multa de ofício no percentual de 75%, diante decisão liminar,
relacionada ao tema, em dois processos judiciais, na condição de filiada do
Sindifrigo, Processo no 1018388-55.2017.4.01.3400 e do Processo individual
no 0004421-64.2012.4.01.4101;
Em 26/08/2019 a Impugnação foi julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ/BEL
através do Acórdão 01-37.018, do qual reproduzo os principais trechos decisórios:
Aduz a Interessa que o procedimento fiscal está maculado de nulidade, pois
ultrapassou o prazo estabelecido no TDPF, já que o encerramento da fiscalização
se deu em 21/05/2019. No entanto, não se vislumbra nenhuma nulidade
relacionada ao TDPF. Primeiro: em consulta na página da Receita Federal na
internet constatou-se que o TDPF foi prorrogado até 05 de julho de 2019, já a
data constante no Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.454 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720551/2019-07
4
Procedimento Fiscal é bem anterior, de 07/05/2019, com ciência em 21 de maio
de 2019, fls. 162 e 313. Segundo, não se pode olvidar que o TDPF tem natureza de
instrumento de controle interno da RFB, no seu controle e planejamento da
atividade fiscal e de informação ao contribuinte sobre os tributos que serão
objeto da ação fiscal, possibilitando a segurança de que o procedimento fiscal
efetivamente emanou da Administração Tributária. Portanto, afasta-se a
preliminar de nulidade do procedimento fiscal, pois não ocorreu nenhuma
irregularidade em relação ao TDPF e os atos administrativos foram realizados por
agente competente, Auditor Fiscal da Receita Federal, e sem preterição ao direito
de defesa - art. 59 do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972.
................................................................................................................................
Afirma a Interessada que ocorreu erro na determinação da matéria tributável o
que prejudicou o exercício do contraditório. Apresenta uma planilha, fl. 335, para
demonstrar que os valores utilizados como base de cálculo da Contribuição SENAR
"não correspondem ao valor das aquisições dos produtores rurais realizadas pela
impugnante no período de 01/01/2016 a 31/12/2016". No entanto, ao cotejar a
planilha apresentada pela Interessada com os valores lançados no Auto de
Infração, observa que não assiste razão à Impugnante. A alíquota aplicada foi de
0,2%, fl. 171. A base de cálculo apresentada pela planilha constante da
Impugnação ajuda a formar a convicção que a base de cálculo do lançamento está
correta, pois os valores apresentados na coluna "Base de Cálculo Contribuinte"
multiplicado pela alíquota de 0,2% resulta nos valores lançados, com pequenas
diferenças, que poderia ser eventualmente elucidada pela Impugnante a partir de
argumentações específicas acompanhadas de provas específicas, com números de
notas, competência, valores e escrituração fiscal, já que o Setor Fiscal apresentou
os dados das Notas Fiscais de Entrada de compras do Produtor Rural Pessoa Física
e Relatório de Entradas por período.
................................................................................................................................
Este debate sobre a constitucionalidade da Contribuição para o SENAR no âmbito
do Processo Administrativo Fiscal é improfícuo, pois os julgadores administrativos
de litígios fiscais não podem afastar normas sob o fundamento de
inconstitucionalidade, consoante a dicção do art. 26-A do Decreto 70.235/72.
................................................................................................................................
Assim, como base nas normas acima citadas e na falta de competência do
julgador administrativos para afastar normas legais ou infralegais sob a alegação
de inconstitucionalidade, deveria a Interessada ter retido e recolhido a
Contribuição para o SENAR, juntamente com a da Previdência Social, no período
lançado. Pois, o fato de discordar juridicamente de determinado tributo ou da
decisão favorável ao Fisco ainda não ter transitado em julgado não autoriza ao
discordante deixar de cumprir suas obrigações tributárias. Tampouco justifica a
não retenção de contribuições por ocasião da aquisição de produção rural em
razão de grupos concorrentes eventualmente não realizarem a retenção.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.454 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720551/2019-07
5
Ademais, não se pode esquecer o caráter compulsório de todos os tributos,
conforme conceito basilar contido no art. 3o do CTN.
.................................................................................................................................
A Impugnante menciona a Apelação Cível 0002101-12.2010.4.01.4101/RO, no
entanto, não anexa as principais peças decisórias, tampouco as relaciona com o
objeto do presente litígio, Contribuição para o SENAR.
..................................................................................................................................
Nesse novo contexto jurídico, mantém-se integralmente o crédito tributário,
inclusive com a multa de ofício aplicada. A ciência ao Contribuinte dos Autos de
Infração ocorreu em 21.05.2019, bem depois da decisão no leading case RE
718874, que foi publicada no DJE 191 em 12/09/2018 - Ata no 130/2018, com
trânsito em julgado do Acórdão/Decisão em 21.09.2018. Em outro modo de dizer,
a comunidade jurídica e a sociedade brasileira já tinham conhecimento do
posicionamento do STF sobre a validade das Contribuições Previdenciária, a partir
da Lei 10.256/01, inclusive com a manutenção hígida da obrigação de retenção e
recolhimento por sub-rogação. Oito meses depois do trânsito em julgado da
decisão do STF no RE 718874 nasce o lançamento sob esta orientação da Suprema
Corte. Eventual liminar, sem menção à inconstitucionalidade da Contribuição para
o SENAR, não se mantém contra o mérito decidido pelo STF e acordado em juízo
de retratação proferido pelo TRF1, no exercício de pacificação das demandas na
seara do rito da repercussão geral.
.................................................................................................................................
Portanto, a observância do princípio do não confisco relaciona-se com o momento
de instituição do tributo e da multa, através da norma definidora da hipótese legal
de incidência, base de cálculo, alíquota e, no caso concreto, da multa aplicável.
Conclui-se que, uma vez vencida a etapa da sua criação, não configura confisco a
aplicação da lei tributária se os fatos subsumam-se à lei, uma vez que a norma é
presumidamente constitucional, proporcional e razoável. É dever da autoridade
fiscal aplicá-la já que o lançamento é uma atividade vinculada15. Essa vinculação à
legislação não só se estende aos julgadores administrativos16 como também
limita sua atividade. A multa no percentual de 75% é regido pelo art. 44, I, da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicada nos casos de lançamento de ofício,
sem a presença do dolo, exatamente o que sucedeu no caso em tela. Eventual
redução dessa multa, em momento diferente do pagamento do Auto de Infração,
deveria ser precedida de lei específica regrando esta eventual redução, nos
termos do § 6o17 do art. 150 da Constituição Republicana de 1988.
...........................................................................................................................
Em face do exposto, da ausência de nulidade, vota-se pela Improcedência da
Impugnação e manutenção integral do Auto de Infração que compõe o presente
processo e de todos os sujeitos passivos solidários.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.454 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720551/2019-07
6
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Após ser cientificado, em 21/10/2019, da decisão de 1a instância (fls.456), o
contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 20/11/2019, trazendo as alegações sintetizadas
adiante:
 Alega,
preliminarmente, nulidade da Ação Fiscal em razão do
descumprimento do artigo 12 c/c com artigo 13 da Portaria n° 6478 de 2017,
diante do transcurso do prazo de 120 dias para conclusão do procedimento
fiscal;
 Erro na apuração da base de cálculo, tendo em vista que os valores
apurados pela autoridade fiscal não correspondem ao valor das aquisições
do produtores rurais realizadas pela impugnante;
 Inconstitucionalidade da contribuição para o SENAR;
 Duplicidade de contribuições ao SENAR, já que a empresa contribui sobre a
folha de pagamento para o SENAI;
 Caráter confiscatório da multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminar de nulidade.
O Recorrente alega a nulidade dos atos praticados no procedimento fiscal, na
medida que a extinção do TDPF pelo decurso do prazo superior a 120 dias do início da fiscalização.
Discorda da decisão de 1a instância, que considerou válido o lançamento, diante da prorrogação
do TDPF.
Tal argumento já foi enfrentado na decisão recorrida, da qual concordo e
acompanho as razões de decidir. Neste sentido reproduzo trecho do acórdão 01-37.018:
Aduz a Interessa que o procedimento fiscal é nulo, pois ultrapassou o prazo
estabelecido no TDPF, já que o encerramento da fiscalização se deu em
21/05/2019. No entanto, não se vislumbra nenhuma nulidade relacionada ao
TDPF. Primeiro: em consulta na página da Receita Federal na internet constatou-
se que o TDPF foi prorrogado até 05 de julho de 2019, já a data constante no
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.454 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720551/2019-07
7
Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal é
bem anterior, de 07/05/2019, com ciência em 21 de maio de 2019, fls. 162 e 165.
Segundo, não se pode olvidar que o TDPF tem natureza de instrumento de
controle interno da RFB, no seu controle e planejamento da atividade fiscal e de
informação ao contribuinte sobre os tributos que serão objeto da ação fiscal,
possibilitando a segurança de que o procedimento fiscal efetivamente emanou da
Administração Tributária Federal. Portanto, afasta-se a preliminar de nulidade do
procedimento fiscal, pois não ocorreu nenhuma irregularidade em relação ao
TDPF e os atos administrativos foram realizados por agente competente, Auditor
Fiscal da Receita Federal, e sem preterição ao direito de defesa - art. 59 do
Decreto 70.235, de 6 de março de 1972.
Acrescenta-se o fato de que o entendimento deste Conselho é que as eventuais
irregularidades na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não implicam nulidade da ação
fiscal, tratando-se de matéria já sumulada:
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
Portanto não acato a preliminar de nulidade, e passo à análise de mérito.
Mérito O Recorrente argumenta que, embora o STF tenha reconhecido a
constitucionalidade para o SENAR (Tema 801), tal julgamento não teria transitado em julgado,
podendo haver conclusão pela inconstitucionalidade do Senar.
Com relação à constitucionalidade da referida contribuição, não cabe a autoridade
administrativa apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais,
conforme preconizado na Súmula CARF n° 2. Portanto, a constitucionalidade da contribuição para
o SENAR, segundo a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (tema 801), não pode ser
afastada por este órgão julgador.
Não obstante o reconhecimento da constitucionalidade da contribuição para SENAR
pelo STF, o caso em análise envolve a sub-rogação dos adquirentes no pagamento desta
contribuição. Tal substituição tributária foi considerada indevida pelo Superior Tribunal de Justiça,
com tese pacificada no âmbito das turmas de direito público da referida corte.
Considerando o entendimento consolidado pelo STJ, a PGFN emitiu o Parecer SEI
no 19.443/2021/ME, incluindo na lista de dispensa de contestação e recursos esse tema referente
à substituição tributária da contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528/1997, tendo
em vista a pacificação do entendimento no âmbito das turmas de direito público do Superior
Tribunal de Justiça, no sentido da impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212/1991 e
do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315/1991, como fundamento para a substituição tributária, a qual
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.454 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720551/2019-07
8
somente é válida a partir da vigência da Lei no 13.606/2018, que incluiu o parágrafo único no art.
6o da Lei no 9.528/1997.
Portanto, como o lançamento em análise se refere aos fatos geradores ocorridos no
período de 01/2015 a 12/2016, dou provimento ao recurso para excluir do lançamento as
contribuições para o SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas,
exigidas por sub-rogação.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso de Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 486
DF CARF MF
Original